Tribunal: TJPA
Processo: 0005925-09.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005925-09.2017.8.14.0036

APELANTE: FABIO PANTOJA DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0005925-09.2017.8.14.0036

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS/PA

APELANTE: FÁBIO PANTOJA DE MENEZES

ADVOGADA:

MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS REZENDE - OAB PA3027-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fábio Pantoja de Menezes contra sentença da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), em razão de agressões à vítima Gilvan Ferreira Souza, com emprego de chave de fenda, resultando em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) estabelecer se o recorrente agiu em legítima defesa, autorizando a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesões perfurocontundentes e incapacidade da vítima superior a 30 dias.

A autoria foi firmemente demonstrada pelos depoimentos da vítima e testemunha presencial, que descreveram a agressão injustificada perpetrada pelo apelante com golpes desferidos pelas costas, com uso de chave de fenda.

A alegação de legítima defesa não encontra suporte nos autos, sendo incompatível com a dinâmica dos fatos e ausente qualquer prova de agressão anterior ou ameaça iminente por parte da vítima.

O conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente para a manutenção da condenação, inexistindo dúvida razoável que justifique a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

Comprovadas materialidade e autoria do delito de lesão corporal grave, e inexistindo legítima defesa, é de rigor a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 1º, I; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0005925-09.2017.8.14.0036

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS/PA

APELANTE: FÁBIO PANTOJA DE MENEZES

ADVOGADA:

MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS REZENDE - OAB PA3027-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FÁBIO PANTOJA DE MENEZES
, inconformado com sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará/PA, o qual o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal (lesão corporal grave).

Consta dos autos que, no dia 09/07/2017, por volta das 20h30min, o apelante teria agredido a vítima Gilvan Ferreira Souza, aplicando-lhe 04 (quatro) golpes com uma chave de fenda, atingindo-lhe a região da nuca e ombro esquerdo, lesões essas que foram atestadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (id 7991103), o qual também comprovou a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

O Ministério Público ofereceu denúncia (id 7991105), que foi recebida regularmente, culminando em sentença condenatória em 19/04/2021 (id 7991126).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (id 25140803), sustentando, em síntese, que deve ser absolvido por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, por ter agido em legítima defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id 25140806), requerendo o desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça também opinou pelo seu improvimento (id 25248145).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito.

A defesa do apelante pleiteia sua absolvição, sob o fundamento de ausência de provas quanto à materialidade delitiva ou, subsidiariamente, por ter atuado em legítima defesa. Todavia, tais alegações não encontram respaldo nos elementos constantes dos autos.

A materialidade do crime está sobejamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (id 7991103), o qual atesta que a vítima Gilvan Ferreira Souza sofreu lesões perfurocontundentes na região da nuca e ombro, com repercussões que o incapacitaram para suas atividades habituais por período superior a 30 dias – circunstância esta que atrai a tipificação prevista no §1º, inciso I, do art. 129 do Código Penal.

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente no sentido da responsabilização penal do apelante. A vítima Gilvan Ferreira Souza foi categórica ao afirmar que o recorrente o agrediu com golpes de chave de fenda, sem qualquer provocação, em razão de desavenças pessoais.

Sua narrativa é corroborada de forma inequívoca pelo depoimento de Cleuma, companheira da vítima, que presenciou os fatos e confirmou que os golpes foram desferidos pelas costas da ofendida, com arma perfurante (espeto), sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa.

A testemunha de defesa, Júlio Cesar, embora tenha sustentado que o recorrente se defendeu, não presenciou a totalidade dos fatos nem apresentou versão que infirmasse o quadro probatório apresentado pelas testemunhas presenciais. Além disso, sua narrativa foi isolada, não se sustentando frente à clareza e coerência das demais declarações.

O próprio apelante, em juízo, admitiu ter desferido os golpes, ainda que sob a alegação de legítima defesa. Contudo, tal alegação mostra-se dissociada da realidade dos autos.

É absolutamente incompatível com a dinâmica dos fatos a tese de que os golpes desferidos pela parte de trás da vítima, atingindo-a na nuca, possam ser considerados como reação proporcional a uma suposta agressão.

Importante frisar que a legítima defesa, para ser acolhida, exige a comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, além do uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. No presente caso, não há nos autos qualquer indício de que a vítima tenha iniciado a agressão ou representado ameaça iminente.

Ao contrário, os depoimentos convergem para a conclusão de que o apelante agiu de maneira premeditada e traiçoeira, desferindo os golpes de forma abrupta e pelas costas, dificultando completamente qualquer reação por parte da vítima.

Tais circunstâncias revelam não apenas a intenção dolosa de lesionar, como também evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta, seja pelo meio empregado (chave de fenda), seja pelo local atingido (nuca e ombro), seja ainda pela consequência gravosa (incapacidade prolongada e sequelas permanentes).

Assim, não há que se falar em excludente de ilicitude, tampouco em dúvida razoável a justificar absolvição por insuficiência de provas.

O conjunto fático-probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, como bem decidido pelo juízo de origem.

Diante de tais considerações, mantenho incólume a sentença condenatória.

Posto isso, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença impugnada.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025